Tribunal: TJDFT
Processo: 0741736-50.2021.8.07.0001
Órgão julgador: ANA MARIA FERREIRA DA SILVA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-04-20
Data de publicação: 2023-05-10

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITOS AUTORAIS. REPARAÇÃO DE DANOS POR VIOLAÇÃO A DIREITOS AUTORAIS. INDENIZAÇÃO DEVIDA. INTELIGÊNCIA DO ART. 103 DA LEI No 9.610/1998. QUANTUM INDENIZATÓRIO. JUSTIÇA GRATUITA. DEFERIMENTO. COMPETÊNCIA. DOMICÍLIO DO AUTOR OU LOCAL DO FATO. FACULDADE DE ESCOLHA PELO AUTOR DA AÇÃO. JURISPRUDÊNCIA. ILEGITIMIDADE. MATÉRIA QUE SE CONFUNDE COM O MÉRITO.
1. A Gratuidade de Justiça visa garantir o amplo acesso do cidadão ao Poder Judiciário. A Carta Magna assegura em seu artigo 5o, inciso LXXIV, a prestação gratuita e integral àqueles que não detiverem condições econômicas para o ajuizamento de ações judiciais. Os efeitos da gratuidade de justiça concedida em grau de recurso, não retroagem para suspender a exigibilidade da condenação ao ônus da sucumbência fixados na r. sentença.
2. A prova documental carreada aos autos evidencia que a ré é responsável pela conta bancária que recebia depósitos da comercialização dos cursos e materiais didáticos de propriedade do autor, sem autorização, e que a ré recebeu valores de transações realizada pelo referido site, devendo ser responsabilizada pelos prejuízos causados em razão de violação a direitos autorais.
3. Tal como preconiza o art. 103 da Lei no 9.610/1998, a condenação ao pagamento do valor de 3.000 exemplares pressupõe o desconhecimento da quantidade de obras indevidamente fraudadas ou reproduzidas, o que é o caso dos autos.
4. "O autor da ação que objetiva a reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direito autoral possui a faculdade de escolher o foro de seu domicílio ou o do local do fato" (REsp 1685558).
5. A preliminar de ilegitimidade passiva deduzida ao argumento de "que não haveria indícios de que tenha se beneficiado da atividade de pirataria informado" confunde-se com o próprio mérito e, assim, deve ser examinada.
6. Negou-se provimento ao apelo da ré. Deu-se provimento ao apelo do autor.